Tribunal: TJSP
Processo: 1006410-58.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006410-58.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DECIO
ROBERTO AMBROZIO, é apelado ITAU - UNIBANCO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-58.2017.8.26.0003 -Voto no
2
APELANTE: DÉCIO ROBERTO AMBRÓSIO
APELADA: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO - 40a VARA CÍVEL
EMENTA: Exibição de documentos relativos a contrato bancário -
Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à
25a a 36a Câmaras de Direito Privado - Recurso não conhecido.
VOTO N° 43.215 (Processo digital)
Ação de exibição de documentos relativos a contrato
bancário, julgada extinta sem resolução de mérito pela sentença de fls. 141/143,
relatório adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelou o autor, argumentando com as razões de fls.
157/164.
Processado o recurso, com contrarrazões, onde foi
arguida preliminar de não conhecimento do reclamo, subiram os autos.
É o relatório.
A questão discutida na hipótese “sub judice” não se
insere na competência desta Câmara.
No caso em tela, conforme se lê do item III, inciso “A”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-58.2017.8.26.0003 -Voto no
3
da inicial (fls. 6), o autor pleiteia a exibição de extratos de movimentação bancária
do período compreendido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2000, bem como
do contrato de abertura e encerramento de sua conta corrente na instituição
requerida, sob pena de multa diária.
Assim, considero que a competência para a análise do
apelo encaixa-se no disposto no artigo 5°, inciso II.4, da Resolução n° 623/2013,
do Tribunal de Justiça, segundo o qual, compete a uma das 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado o julgamento das “ações relativas a
contratos bancários, nominados ou inominados”.
Em situações assemelhadas, a segunda subseção da
Seção de Direito Privado desta Corte tem orientado:
“APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
Indeferimento da inicial - Ausência de interesse de agir - Insurgência da
autora - Descabimento - Cerne da pretensão que é a exibição de contratos de
abertura de conta corrente e extratos bancários, apesar do emprego da
denominação "tutela cautelar antecedente" - Tema n. 678 do STJ -
Necessidade de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como os
esforços empreendidos extrajudicialmente para a obtenção dos documentos -
Ausência de comprovação da relação jurídica - Interesse de agir não
configurado - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação n°
1004060-72.2019.8.26.0506 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator (a):
Jayme de Oliveira - j. 11/02/2020)
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Salvo
devedor em conta corrente e encargos descobertos. Exibição do contrato de
abertura de crédito em conta corrente e extratos demonstrando a evolução do
saldo devedor. Réu que não logrou comprovar Exigência de encargos cuja
origem não foi comprovada. Cobrança devida em relação ao saldo devedor.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação n°
1007463-06.2019.8.26.0100 - 38a Câmara de Direito Privado - Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; - j. 29/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006410-58.2017.8.26.0003 -Voto no
4
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CPC/2015 -
Exibição de cópia de contrato de abertura de conta, extratos e print de telas
sistêmicas do contrato objetado - Procedência - Pretensão exibitória
formulada de maneira adequada, nos termos do art. 381, II e III, do
CPC/2015 - Aplicação do entendimento constante do REsp 1.349.453-MS,
DJe 02/02/2015, por se tratar de aforamento posterior, em 22/10/2018 - Não
comprovação, todavia, de ter sido a notificação enviada com cópia da
procuração - Não recolhimento de tarifa pelo custo do serviço, conforme
previsão no art. 5o, XVII, da Resolução do Banco Central do Brasil no 3.919,
de 25 de novembro de 2010 - Requisitos que devem ser comprovados no
momento da propositura ou, ao menos, comprovado o requerimento do custo
do serviço pela via administrativa - Requisitos instransponíveis à propositura
do procedimento - Falta de interesse processual caracterizada - Decaimento
invertido, observada a gratuidade da justiça e o NCPC, art. 98, § 3o - Recurso
desprovido e, de ofício, julgado extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos
termos
do
art.
485,
VI,
do
CPC/2015.”
(Apelação
n°
1026519-42.2017.8.26.0602 - 37a Câmara de Direito Privado - Relator (a):
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto - j. 02/12/2019)
Ante o exposto e por esses fundamentos, não conheço
do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras já
declinadas.
VIANNA COTRIM
RELATOR